Tribunal: TJMT
Processo: 0020943-88.2007.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020943-88.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GOIABEIRAS PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 02.435.637/0001-36 (EMBARGANTE), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - CPF: 027.318.836-42 (ADVOGADO), MILTON EDUARDO COLEN - CPF: 580.121.176-49 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), LOJA NUMERO UM LTDA - ME - CNPJ: 06.093.218/0001-14 (EMBARGADO), ELIANA ALVES ALMEIDA - CPF: 808.638.171-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO
–
AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO
– NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - QUESTÃO DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0020943-88.2007.8.11.0041

EMBARGANTE: GOIABEIRAS PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP

EMBARGADA:

LOJA NÚMERO UM LTDA-ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
GOIABEIRAS PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP
visando sanar omissão constante do acórdão desta Câmara (Id.18185986), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões de Id.19526462, a embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão, na medida em que deixou de
observar no caso concreto quanto à ausência de inércia do exequente/recorrente, de modo que não há falar em prescrição, tendo em vista a interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 240, §§ 1
o, 2o, 3o, 4o e artigo 802, parágrafo único, ambos do CPC.

Assim sendo, pugna pelo
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado.

Não há Contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela
GOIABEIRAS PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP,
visando sanar omissão constante no v. acórdão de Id. 18185986, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA –
ARTIGO 59 DA LEI N. 7.357/1985
- OCORRÊNCIA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 59 da Lei n. 7.357/1985, a
execução
extrajudicial lastreada em
cheque
, o
prazo prescricional
é de 06 meses para ajuizamento da ação tendo início com o decurso do prazo de apresentação do título para pagamento, que é de 30 (trinta) dias se emitido e pago na mesma praça ou de 60 (sessenta) dias se a praça de emissão for diversa da agência pagadora.

Assim, como o despacho inicial que determinou a citação resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual”

Inicialmente, destaco que, embora a embargante alegue que o
decisum
recorrido é omisso,
após atenta leitura das razões recursais, nota-se que
não merece acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

No caso dos autos
,
a
despeito das insurgências do recorrente,
não se vislumbra a ocorrência os vícios alegados, porquanto foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário o pronunciamento.

Reportando-se ao voto condutor, diferente do defendido pela recorrente, verifica-se que, ainda que a execução tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional, se a citação do executado não se efetivar dentro do prazo legal, deve se reconhecer prescrição.

Ademais, não é o caso de aplicação da norma constante na Súmula 106/STJ, tendo em vista que a ausência de citação não se deu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Desse modo,
não há falar em omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo da embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO CONTRA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ALEGADAMENTE EXPERIMENTAL – ILEGALIDADE –
PROPÓSITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
1. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os embargos de declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.
(TJMT ED 0107003-07.2018.8.11.0000 - 107003/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os EMBARGOS quando inexistentes vícios que reclamem correção”.
(TJMT ED 0026005-36.2012.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Por fim, advirto a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020